Tribunal: STF
Processo: ARE 1521649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



I. Caso em exame



1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação aos requistos de estabilidade do Art. 19 do ADCT demandariam revisão do quadro fático-probatório dos autos. 



II. Questão em discussão



2. Verificar a viabilidade ou não, de recurso extraordinário em face da necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a respeito da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



III. Razões de decidir



3. O recurso extraordinário não demonstra ofensa direta à Constituição, sendo vedado o reexame de fatos e provas em sede extraordinária (Súmula 279 do STF).



4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, tendo apenas direito à permanência no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem os benefícios privativos dos servidores efetivos.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 19 do ADCT; Súmula 279 do STF.



Jurisprudência relevante citada: RE 1.381.137-AgR; RE 1.375.560-AgR; ARE 1.069.876-AgR; ARE 1.397.869-AgR; ARE 1.414.337-AgR; ARE 1.324.333-AgR; ARE 1.383.005-AgR; ARE 1120944.